Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela ré contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. A agravante sustenta que o recurso cabível para impugnar a gratuidade de justiça é a apelação, tendo em vista que o agravo de instrumento e o agravo interno, anteriormente interpostos, afastaram a preclusão
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposta por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do apelante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão que se impugna, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso concreto, ensejando a inadmissibilidade da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, de modo que se reitera os argumentos apreciados na fundamentada decisão que não conheceu da apelação interposta.
Dispositivos relevantes citados: STF, Súmulas 284 e 287; CF/88 art. 5o, XXXV, art. 93, IX; CPC, art. 11, art. 932, III, IV e V, art. 321, parágrafo único, art. 1.010; art. 1.021, § 4o e art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, DJE de 2/9/2022; Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, DJE de 16/8/2022.